Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Em ação de inventário o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “DEFIRO à requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. I. A inicial comporta emenda. Antes, entretanto, cumpre consignar que a alegada união estável entre o extinto e a senhora Ana Paula da Silva Pinheiro deve ser objeto de reconhecimento e dissolução mediante ação autônoma com essa finalidade, oportunidade na qual eventual litígio acerca dos bens alegadamente adquiridos na constância da união estável poderá ser dirimido em tais autos (reconhecimento e dissolução), haja vista que o procedimento comporta ampla cognição probatória, ao oposto deste procedimento sucessório, no qual a dilação probatória (produção de prova e contraprova) é inadmissível. Noutra banda, nada obstante a justificativa apresentada para não apresentação de documentos essenciais ao escorreito recebimento e prosseguimento desta demanda, a relação exigida no item II abaixo é possível, sim, de se obter por meio de diligências e requerimentos perante os órgãos e entidades competentes. II. Com essas considerações e diretrizes, emende-se a peça de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para: a) juntar cópia legível e atualizada (expedida nos últimos 90 dias) da certidão de nascimento ou, se o caso, de casamento do extinto; b) informar se pretende ajuizar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, prejudicial ao julgamento da presente ação; c) carrear aos autos certidão de débitos de IPVA dos veículos a inventariar, expedida pela Secretaria de Fazenda competente; d) requerer, perante a Receita Federal, a regularização do CPF do falecido para fins de inventário e, após, juntar ao feito certidão negativa conjunta de débitos relativa aos tributos e contribuições federais e dívida ativa da União em nome do de cujus; e) noticiar quem reside no imóvel localizado no SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, QD A, CH 128, LT 2B e a que título. Nesse ponto, consigno que eventual partilha dos direitos e deveres porventura existentes sobre o indicado imóvel NÃO implicará, de forma alguma, em reconhecimento de posse e, tampouco, de propriedade do imóvel, haja vista se tratar, salvo prova em contrário, de bem irregular; f) juntar cópia atualizada da certidão simplificada e dos atos constitutivos da empresa Brasal Veículos; g) acostar aos autos certidão negativa de tributos da referida empresa (ICMS, ISS etc) em nome do de cujus e/ou da aventada companheira; h) juntar certidão negativa de débitos distritais, expedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, em nome do autor da herança; e i) acostar cópia do requerimento, da memória de cálculos e do comprovante de pagamento do ITCM perante o respectivo Estado e/ou Distrito Federal; ou, se o caso, do requerimento de isenção e do Ato Declaratório de Isenção do ITCM, em nome do falecido. Ressalvo que este subitem (e somente este) poderá ser cumprido no decorrer do feito. Ressalto que a parte requerente deverá apresentar nova petição inicial, na íntegra, devidamente retificada, observando-se as ordens precedentes, na forma do art. 321 do CPC. Os documentos que a acompanharem devem ser LEGÍVEIS e apresentados na forma vertical, evitando-se documentos atravessados (ou de "cabeça para baixo") ou repetidos, pois dificultam a análise e o bom andamento do processo eletrônico. Intimem-se. BRASÍLIA - DF, 6 de agosto de 2021, às 14:45:42.” Em seguida, em embargos de declaração, sobreveio a seguinte decisão: “I. Laysse Pinto Borges opôs embargos de declaração em desfavor da decisão de emenda em ID Num. 99635576 - Pág. 1/2. Alegou, em síntese, que o decisum foi omisso, pois desconsiderou a escritura pública de união estável anexa aos autos ao determinar a comprovação de declaração judicial da referida união more uxório entre a Ana Paula e o falecido, conforme item I. De plano, conheço dos embargos opostos, porque tempestivos. Entretanto, rejeito-os já que a decisão guerreada não padece da sustentada omissão. Com efeito, ao consignar que “a alegada união estável entre o extinto e a senhora Ana Paula da Silva Pinheiro deve ser objeto de reconhecimento e dissolução mediante ação autônoma com essa finalidade, ...” este Juízo Sucessório inadmitiu (em consequência), com base jurisprudencial, a comprovação mediante escritura pública, ressaltando, pontualmente, a inadmissibilidade do reconhecimento nos autos da ação de inventário por consistir em demanda qualificada como de alta indagação. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO DE DOCUMENTO PROVENIENTE DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA INVENTARIANTE E MEEIRA NA ATUAL FASE PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. FATOS RELEVANTES DEVEM ESTAR PROVADOS POR DOCUMENTO VÁLIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.2. Precedente desta Corte: "[...] No que toca à competência do Juiz do inventário, reza o artigo 612 do Código de Processo Civil que: O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A comprovação da existência de união estável e seus reflexos sobre imóvel é questão de alta indagação, que necessita de dilação probatória, razão pela qual não pode ser analisada no juízo do inventário. [...]" (07098239220178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 6/12/2017). 4. Agravo parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1280600, 07051920320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II. Aguarde-se o prazo de emenda e, depois, retornem os autos conclusos para recebimento ou indeferimento da inicial. Int. BRASÍLIA - DF, 23 de agosto de 2021, às 15:33:11.” Interpõe-se o presente agravo de instrumento requerendo: “Ante o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso com atribuição do necessário efeito suspensivo, nos termos fundamentados supra. 33. Em sequência, confia-se no acolhimento das razões apresentadas, com consequente provimento do recurso de agravo de instrumento, para reformada a decisão, seja recebida a inicial nos moldes que em proposta, considerando que a união estável reconhecida em documento público, determinando ao Juízo de primeiro grau que promova a intimação da senhora Ana Paula da Silva Pinheiro, que está em posse de todos os documentos exigidos na r. decisão de id. no 99635576, para que após sua nomeação do inventariante ela possa apresentar os documentos remanescentes, necessários ao processamento do inventário.” É a suma do pedido. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. A questão referente ao reconhecimento de sociedade de fato, inclusive a validade de instrumento para sua comprovação, são questões que demandam análise após instalação de contraditório mínimo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte Agravada. Em 21/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator